Tribunal: TJDFT
Processo: 0700241-12.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CELULAR FURTADO. ACESSO AO APLICATIVO BANCÁRIO. FALHA NA SEGURANÇA. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. RESPONSABLIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MOVIMENTAÇÃO POR FRAUDADORES. ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistente na reparação por danos morais e materiais. Em seu recurso, narra o autor que no dia 02/09/2023 teve seu celular furtado e o aplicativo invadido, tendo os fraudadores realizado transações via pix para terceiros no importe de R$ 3.677,90. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais para condenar o requerido a restituir em dobro os valores transferidos indevidamente via pix e reparação por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60523304). Dispensado de preparo ante a gratuidade judiciária ora deferida, uma vez que os documentos juntados comprovam a hipossuficiência do recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID. 60523523).
3. Preliminar de ausência de dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. No caso, verifica-se a fragilidade do sistema de segurança do recorrido uma vez que os fraudadores, de posse do celular do recorrente, conseguiram acessar e utilizar o aplicativo realizando operações bancárias via pix para terceiros. Ressalto que a alegação do aparelho ter senhas de aplicativos salvas no Google não é suficiente para elidir a responsabilidade do fornecedor, que deve oferecer segurança no serviço bancário, já que se mostra improvável que o homem médio salve as senhas bancárias. Além disso, as fraudes como a que ora se analisa são recorrentes e evidenciam a fragilidade do sistema de segurança nas operações bancárias remotas.
7. Nos termos do art. 14, § 1o, inciso II do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Detectada a falha na prestação dos serviços, responde o réu pelos danos causados ao consumidor, já que não há nos autos nenhuma excludente de responsabilidade (art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC). Procedente, portanto, o pedido de restituição dos valores transferidos indevidamente via pix para terceiro no importe de R$ 3.677,90 (três mil seiscentos e setenta e sete reais e noventa centavos).
8. Nos termos do parágrafo único do art. 42, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Na espécie, os elementos dos autos indicam engano justificável, porquanto os valores foram movimentados por fraudadores. Assim, a restituição deve corresponder de forma simples do que se pagou em excesso.
9. Quanto aos danos morais, a falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. O presente caso não se enquadra na hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa), decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano, porquanto, ainda que tenha ocorrido o defeito na prestação de serviço, não foram verificadas situações aptas a extrapolar o aborrecimento cotidiano. Não resta comprovada a violação das esferas de intimidades ou honra da recorrente a ensejar a responsabilização extrapatrimonial.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença parcialmente reformada para condenar o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 3.677,90 (três mil seiscentos e setenta e sete reais e noventa centavos), a título de restituição, corrigido pelo INPC desde o efetivo prejuízo e juros de mora a partir da citação. Sem custas e honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.